Tribunal: STF
Processo: HC 260839
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jhonathan Henrique Fernandes Thimoteo contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.023.902/SP (doc. 4).  



    Decido.  



    Este writ constitui a reiteração dos mesmos argumentos constantes do HC 260.008/SP. Em ambas as impetrações, a defesa impugna a decisão monocrática proferida no referido HC 1.023.902/SP (doc. 5, destes autos, e doc. 6, do HC 260.008/SP). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a impetração de habeas corpus que reproduz os argumentos constantes de postulação anterior, como ocorre no caso.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. WRIT QUE SE LIMITA A REPRODUZIR, SEM QUALQUER INOVAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO, OS ARGUMENTOS DE POSTULAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ. II – Inviável a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os argumentos de postulação anterior. No caso, consta da decisão impugnada que “[a] presente impetração traz pedido idêntico ao formulado no HC 779.541/SP, julgado monocraticamente em 22/2/2023. Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste mandamus”. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.857 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).  



    Processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. Reiteração de pedido. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 2. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin, em Sessão plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. 3. A jurisprudência do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 4. A inadequação da via eleita, não há nos autos situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 204.857 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2021 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator